Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-74.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001353-74.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARILENE DE SOUSA - CPF: 458.330.281-91 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA NÃO EXIGÍVEL - EXCEÇÃO PREVISTA NO JULGAMENTO DO RE 631240 - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA PROVA PERICIAL - PERITO COM QUALIFICAÇÃO ADEQUADA - PERÍCIA JUDICIAL CONCORDANTE COM A PERÍCIA OFICIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO - REJEIÇÃO - DIREITO À PROVENTOS INTEGRAIS CONFIGURADO - MOLÉSTIA PROFISSIONAL DECORRENTE DA FUNÇÃO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INOCORRÊNCIA - DIREITO RETROATIVO APENAS À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA APOSENTADORIA E OS PAGAMENTOS REALIZADOS DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez não exige esgotamento administrativo.

2. A antecipação da prova pericial não gerou cerceamento de defesa, sendo o perito devidamente qualificado e não havendo prejuízo ao apelante (princípio "pas de nullité sans grief").

3. A atividade de Gari exercida pela autora resultou em moléstia profissional que justifica a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme previsto na Lei municipal nº 181/2006.

4. Será devida a autora o pagamento de eventual diferença dos pagamentos realizados desde a cessação do auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - PARANATINGA - PREV contra sentença do juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Benefício Previdenciário (Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez) n. 1001353-74.2022.8.11.0044, ajuizada por MARILENE DE SOUSA, que julgou procedente o pedido, condenando-o
“a
conceder à requerente o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo 12, da Lei Municipal nº 181/2006, devido desde a cessão do auxílio doença
.
Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. [...]condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça [...]”
(id. 211630156). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 211630161).

Em suas razões o recorrente alega o não esgotamento da via administrativa, a evidenciar a falta de interesse de agir. Adiante, sustenta a nulidade da prova pericial por cerceamento de defesa, uma que vez realizada sem a participação do apelante, o qual apresentou quesitos complementares que sequer foram respondidos pelo perito, que, por sua vez, não possui qualificação necessária em relação a patologia da apelada.

Noutro aspecto, alega que o juízo não apontou de forma clara sobre o cálculo de proventos de aposentadoria da apelada, propondo que deve ser de forma proporcional por média aritmética, uma vez que as patologias detectadas na sentença na não se enquadram no rol taxativo da Lei 181/2006. No mais, com base no art. 37, §10, da CF, defende a ausência de direito a retroativo de valores, que acarretaria enriquecimento ilícito e pagamento em duplicidade.

Requer, assim, provimento ao recurso (id. 211630165).

Sem contrarrazões (id. 211630168).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, verificou que o caso não configura hipótese de intervenção ministerial (id. 188916684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido aponta falta de interesse de agir, nulidade da prova pericial e omissão sobre o cálculo de proventos na sentença de procedência do pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

De plano, verifica-se insubsistente a alegada violação ao Tema 350/STF
(prévio requerimento administrativo como condição para o acesso judiciário)
, uma vez que a hipótese em análise se enquadra nas exceções previstas no julgamento do RE 631240, que fixou a seguinte tese jurídica:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”

Desse modo, considerando que a parte autora não pleiteou a concessão de novo benefício, mas, sim, a conversão do seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a presente demanda não está sujeita a exigência de prévio requerimento administrativo, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral.

Pertinente a alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que a produção antecipada da prova pericial, antes da citação, se deu com base na Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ
(
Dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dá outras providências.)
, circunstância que não implica, por si só, em ilegalidade ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DO RÉU APÓS A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015 DO CNJ. LEI 14.332/22. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação previdenciária, determinou a citação do INSS após a realização da perícia médica. 2. A Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ assim dispõe: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que: I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. 3. Ademais, com o advento da lei 14.331/22, é possível o julgamento antecipado pela improcedência do pedido, antes mesmo da citação, quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa (art. 129-A, § 2º, com redação dada pela lei 14.331/22). Nesses casos, a citação seria realizada somente se houver recurso (art. 332 do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-1 - (AG): 10149450420234010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 30/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 30/10/2023 PAG PJe 30/10/2023)”

Demais disso, para que uma nulidade seja reconhecida, não basta simplesmente apontar uma irregularidade formal no procedimento; é necessário que a parte prejudicada demonstre, de forma clara e objetiva, o prejuízo sofrido em decorrência dessa falha. Conforme o princípio da economia processual, busca-se evitar a anulação de atos processuais que, embora irregulares, não causam efetivo prejuízo às partes.

Nessa linha de raciocínio, tem o apelante o ônus de comprovar que a realização da perícia antes da citação comprometeu substancialmente o seu direito de defesa. Não havendo a comprovação de prejuízo concreto, a alegação de nulidade deve ser rejeitada, respeitando-se o princípio
"pas de nullité sans grief"
, que impede o reconhecimento de nulidades sem a demonstração de dano real.

No pressuposto fático, o apelante questiona a credibilidade do perito nomeado pelo juízo, sob a alegação de que não teria a qualificação necessária para avaliar a patologia da autora, o que não merece curso. Uma rápida pesquisa na rede mundial de computadores revela que o diagnóstico da “síndrome do manguito rotador” deve ser realizado por ortopedista, exatamente a especialidade do perito nomeado, como informa o seguinte excerto da sentença:

“
Por fim, também
afasto
a preliminar de nulidade do laudo pericial, eis que a decisão de Ref. 88297908 ambas as partes foram intimadas para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, além do laudo ter prestado satisfatoriamente à sua finalidade. É preciso dizer que o perito nomeado é médico ortopedista, nomeado por este juízo nos processos de pedido de aposentadoria em face do INSS, não havendo qualquer indício de erro em suas conclusões.”

Em abono disso, a consulta ao
site
do Conselho Federal de Medicina confirma que o médico CRM-MT 13693, Gênesis Cabral de Araújo Menezes, possui especialidades e atua nas áreas de Ortopedia e Traumatologia, sob RQE
6566 (Disponível em:
https://portal.cfm.org.br/busca-medicos
).

Com relação aos quesitos complementares, a insurgência limita-se à alegação de que tais quesitos deveriam ter sido respondidos. No entanto, o apelante não indicou nenhum quesito cuja ausência de resposta teria prejudicado ou frustrado suas teses defensivas. A mera alegação genérica de que todos os quesitos deveriam ser respondidos, sem a demonstração concreta de como a falta de resposta comprometeu o direito de defesa, não é suficiente para justificar a nulidade do ato processual.

Indo além, registre-se que a perícia judicial ratificou a conclusão previamente estabelecida pelo Laudo Médico Pericial realizado quando da concessão de auxílio-doença à servidora. Nesse laudo, os “Quesitos a Cargo da Junta Médica do Município”
já atestavam
não apenas a incapacidade da servidora para o trabalho, mas também a impossibilidade de sua recuperação para a função exercida ou de reabilitação para outra atividade laboral (id. 211628720).

Dessa forma,
fica afastada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial e a perícia judicial convergiram nas conclusões sobre a incapacidade da servidora, demonstrando que a questão foi adequadamente apurada ao longo da instrução processual.

É ainda objeto de recurso a alegada incorreção da sentença quanto à forma de cálculos de proventos da apelada, propondo que deveria ser de forma proporcional por média aritmética, uma vez que as patologias detectadas na apelada não se enquadram na Lei Previdenciária Municipal n. 181/2006.

Em verdade, a sentença concluiu pela aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ao assim dispor:

“
O direito a aposentadoria por invalidez com proventos integrais está devidamente previsto na Carta Magna em seu art. 40, I, onde estabelece que o servidor será aposentado por igual denominação com proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa, especificadas em lei.

Diante o exposto, o laudo pericial (Ref. 72417116), realizado pelo “Expert” nomeado pelo Juízo, é afirmativo ao declarar que a requerente possui incapacidade laboral. Vejamos, por conseguinte, as respostas apresentadas pelo perito judicial em relação aos quesitos apresentados pelas partes:

“Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de incapacidade laboral total e permanente para a prática das atividades laborais habituais.
Diagnostico de CID: M51.1 TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA CID: M54 DORSALGIA CID: M54.5 DOR LOMBAR BAIXA CID: M54.1 RADICULOPATIA CID: M25.5 DOR ARTICULAR CID: M75 LESÕES DO OMBRO CID: M75.1 SINDROME DO MANGUITO ROTADOR CID: I10 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA CID: I51.7 CARDIOMEGALIA
Conclui-se a impossibilidade de exercer atividades laborais, devido a acometimento de Cardiomegalia doença degenerativa em coluna dorso lombo sacral, juntamente com síndrome do manguito rotador. Considerando as características das doenças e nível de escolaridade não acredito na possibilidade de readaptação funcional.

Destarte, pelo que restou comprovado pela perícia, a autora possui incapacidade laboral total e permanente para a realização de suas funções.

[...]

Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação, condenando o réu Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga a conceder à requerente o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez
,
nos termos do artigo 12, da Lei Municipal nº 181/2006, devido desde a cessão do auxílio doença
.”

Para melhor compreensão, reproduzo os pertinentes dispositivos da Lei municipal n. 181/2006
(Dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Paranatinga) - verbis:

“Art. 12
Os servidores abrangidos pelo regime do PARANATINGA - PREV serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais
ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de
acidente em serviço,
moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

[...]

Art. 14.
O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.”

Os dispositivos acima mencionados permitem concluir que a referência, na sentença, ao direito à aposentadoria com proventos integrais, bem como a sua concessão com base no art. 12 da Lei municipal n. 181/2006, está fundamentada na exceção prevista no inciso I, que trata de moléstia profissional.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que a autora exercia a árdua função de Gari, uma atividade que pode resultar em condições severas e desgastantes, contribuindo para o agravamento de seu estado de saúde, o que foi evidenciado pelas respostas aos quesitos periciais que atestam a relação entre suas enfermidades e a função desempenhada, a saber:

“4- Com base nos exames cuja Vossa Senhoria tem em mãos é possível concluir que a autora é portadora de alguma doença ou limitações de ordem física decorrente de acidente de trabalho/ doença profissional ou de doença do trabalho?
R: Sim. A síndrome do manguito rotador é uma patologia de movimentos de repetição podendo ser decorrente de atividades laborais exercidas.

5- O exercício das atividades laborativas exercidas pela Autora junto ao Município de Paranatinga na função de gari, pode ter colaborado no aparecimento ou agravamento nas doenças que afligem a autora?
R: Sim. A síndrome do manguito rotador é uma patologia de movimentos de repetição podendo ser decorrente de atividades laborais exercidas.”
(id. 211628729).

Tais respostas confirmam que a autora apresenta incapacidades decorrentes da função de Gari, o que justifica a aplicação da exceção para a concessão de aposentadoria com proventos integrais, em consonância com a proteção legal concedida aos trabalhadores acometidos por moléstia profissional.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“Apelação / Remessa Necessária – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GARI E SERVIÇOS GERAIS – CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – COMPROVADO O NEXO CAUSAL – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO – DATA DA CONCESSÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Discute-se no presente recurso: a) se, para o recebimento dos proventos integrais, é necessário que a moléstia seja declarada profissional e esteja especificada no rol do art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90, e b) a data do início do pagamento do benefício integral, se deve retroagir a partir da concessão da aposentadoria ou a partir da emissão do laudo pericial judicial. 2. Não havendo lei editada pelo Ente Federado, aplica-se a lei federal, no caso, a Lei nº 8.112, de 11/12/90, que prevê, em seu art. 186, inc. I, que o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos, sendo que, em seu § 1º, dispõe: "Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada." 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que "o art. 186, § 1o. é taxativo ao elencar, tão somente, as doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Não fazendo menção a qualquer moléstia profissional, que deverá ser aferida por meio de perícia que comprove o nexo causal entre a lesão e a atividade habitual do Servidor". 4. Na espécie, restou confirmado pela perícia judicial que a moléstia que resultou na aposentadoria por invalidez do autor tem causa no esforço físico rigoroso relacionado à sua função de gari e serviços gerais. 5. Tratando-se de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais, o termo inicial para o pagamento do benefício é a data da concessão do benefício proporcional. 6. Apelação conhecida e provida, com majoração dos honorários de sucumbência. Sentença mantida em Remessa Necessária.”

(TJ-MS - Apelação: 0801167-33.2015.8.12.0018 Paranaíba, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 21/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGOS 59 E 42, DA LEI N.º 8.213/91 PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL – AGRAVAMENTO DE LESÃO PREEXISTENTE – EXCEÇÃO À RESTRIÇÃO DO ARTIGO 43, § 2º, DA LEI N.º 8.213/91 – RENDA MENSAL INICIAL – SALÁRIO BENEFÍCIO QUE SERVIU DE BASE PARA O AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDO – RECURSO DE LUIZ GOMES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida por prova pericial a incapacidade parcial para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, por mais de 15 dias, é devido o auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.º 8.213/91. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da implantação do auxílio-doença deve recair na data do requerimento na via administrativa. 3. O agravamento ou progressão de doença/lesão anterior à filiação ao regime geral de previdência social configura causa de exclusão à restrição quanto à doença preexistente, prevista no artigo 42, § 2º, da Lei n.º 8.213/91. 4. Na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o salário de benefício deve ser calculado pela aplicação do coeficiente de 100% (cem por cento) sobre a base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença.”

(TJ-MT - AC: 00021053820138110025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Finalmente, não merece acolhida a alegada ausência de direito a valores retroativos, tampouco o receio de pagamento em duplicidade vedado pelo art. 37, §10, da CF, uma vez a que autora fará jus apenas a diferença apurada entre a renda mensal da aposentadoria integral por invalidez e o valor dos subsídios mensais recebidos desde a cessação do auxílio-doença.

Efeito do recurso, malgrado a ausência contrarrazões, aplica-se a majoração da verba sucumbencial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024